Tribunal: TJDFT
Processo: 0761883-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade do auto de infração de trânsito em razão da ocorrência de prescrição e condenação em danos materiais. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso, confirmando sentença de improcedência.
2 – Notificação. Ausência de contradição. O embargante confunde a lavratura do auto de infração com a instauração do procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir, porém são atos administrativos distintos. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é a data da infração, que se interrompe com a notificação, na forma do art. 22 da Res. 182/2005. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, o que não ocorreu no caso em exame (art. 1o. Da Lei n. 9873/1999). O acórdão não apresenta obscuridade ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.